Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-73.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000594-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 047.812.993-93 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000594-73.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado especial cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTOS NPL II

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA EXTINTIVA – CONTUMÁCIA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA ON-LINE – NÃO COMPPROVA PROBLEMAS TÉCNICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que esta foi previamente intimada em relação a audiência de tentativa de conciliação em que se fez por ausente.

A parte autora não compareceu e manifestou-se somente em sede de recurso, aduzindo que houve problemas técnicos para acessar o link, o que também não comprovou com abertura de chamado no serviço de tecnologia de informática.

O Autor sequer se preocupou em justificar sua ausência após a audiência, aguardou a sentença de extinção para manifestar o alegado problema técnico.

Assim, devidamente intimada, era obrigatório o comparecimento da parte autora, ciente previamente do ato, nos termos do art. 9º da Lei 9.099/95, sob pena de extinção, nos termos do art. 51, I da mesma legislação.

Assim, escorreita a sentença extintiva, da qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

Não poderá, porém, a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021